Tribunal: STF
Processo: Rcl 65733
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Presidente Bernardes-MG contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 1.0000.22.108073-2/002), a qual teria, em tese, violado decisões desta CORTE em controle concentrado de constitucionalidade, notadamente a ADI 3.116, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, a ADI 3.430, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI e a ADI 2.987, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE.



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “No Município Reclamante, por força da Lei Complementar nº. 708/2011 (doc. em anexo) e da Lei Complementar nº. 09, de 2023 (doc. em anexo) que a sucedeu, cujas legislações tratam do Plano de Cargos, Salários e Vencimento dos Servidores Públicos Municipais, o cargo de agente comunitário de saúde sempre foi de provimento efetivo, ou seja, de ingresso somente por concurso público. 



    [...]



    Os Reclamados Enilaine Fernandes da Cruz, Ivone Aparecida da Silva Faria, Mônica Angelica Ramalho, Rafaela Maria Fernandes Vicente e Vanderson dos Anjos Telesforo foram contratados temporariamente no Município de Presidente Bernardes-MG para o cargo de agente comunitário de saúde através de processo seletivo simplificado, cujos contratos temporários foram reiteradamente prorrogados, contrariando o que previa a legislação complementar local de que o ingresso para este cargo era de provimento efetivo. 



    [...]



    Pois bem, inconformados com a rescisão de seus contratos administrativos temporários, os Reclamados impetraram ordem de mandado de segurança no Juízo e Comarca da Vara Única de Piranga-MG para que fossem reintegrados no cargo, sendo a medida liminar indeferida e, no mérito, denegada a ordem. 



    Sustentaram os Reclamados que não poderiam ter seus contratos temporários rescindidos sem a abertura de processo administrativo. Por sua vez sustentou o Reclamante que como o ingresso para o cargo de agente comunitário de saúde violou a legislação complementar local, sendo ato nulo, em virtude do ingresso para tal cargo não ser através de concurso público, não há direito a amparar os Reclamados, pois do ato nulo não decorrem direitos. 



    Ressalta-se que no Município Reclamante não há legislação local específica que regula a forma de provimento ou a organização em carreira do cargo de agente comunitário de saúde, de modo que na espécie a legislação aplicável é somente aquela que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimento dos Servidores do Poder Executivo daquele Município.



    Em sede de apelação, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação, conforme cópia do acórdão em anexo, por entender ser aplicável na contratação dos Reclamados a Lei Federal nº. 11.350, de 2006, não obstante a legislação complementar local, que já havia sido anexada ao processo antes do julgamento do recurso de apelação, dizer que o cargo de agente comunitário de saúde no Município Reclamante é de natureza permanente, de ingresso mediante concurso público. 



    [...]



    Dessa forma, o acórdão proferido na Apelação Cível nº. 1.0000.22.108073- 2/002, ao admitir a contratação temporária dos Reclamados com prorrogações sucessivas do prazo de contratação, mediante a aplicação do regime previsto na Lei Federal nº. 11.350/2006, quando o cargo de agente comunitário de saúde no Município Reclamante é de natureza permanente, de ingresso através de provimento efetivo por concurso público, contrariou diversas decisões desse Colendo Supremo Tribunal Federal em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, que asseveram que o ingresso a cargo de natureza permanente é somente através de concurso público.



    [...]



    Essa Suprema Corte, em reiteradas decisões, tem sua jurisprudência pacífica de que os cargos de natureza permanente e rotineiros da Administração Pública, em especial os do setor da saúde, são cargos de provimento efetivo que demandam a necessidade de concurso público para seu provimento, sendo inadmissível nestes casos a contratação temporária por excepcional interesse público. 



    [...]



    A partir do momento que o Município Reclamante previu através de lei municipal que o cargo de agente comunitário de saúde é de provimento efetivo, de ingresso por concurso público, visto que reconhece se tratar de cargo de natureza permanente e rotineira da Administração Municipal, não se pode admitir forma de provimento diversa àquela prevista na lei municipal que não seja o concurso público.” 



    Requer, no mérito, que “seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação a decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, determinando-se a cassação do acórdão proferido na Apelação Cível nº. 1.0000.22.108073-2/002 da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o consequente restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a ilegalidade das contratações temporárias para o cargo de agente comunitário de saúde, cujo provimento deve se dar através de concurso público”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros invocados referem-se às decisões proferidas na ADI 3.116, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, na ADI 3.430, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI e na ADI 2.987, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Reproduzo as ementas desses julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI AMAPAENSE N. 765/2003. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES: SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA JURÍDICA; E, SERVIÇOS TÉCNICOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 3116, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe 24/05/2011.)



    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL CAPIXABA QUE DISCIPLINOU A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. POSSÍVEL EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO IX DO ART. 37 DA LEI MAIOR. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A contratação temporária de servidores sem concurso público é exceção, e não regra na Administração Pública, e há de ser regulamentada por lei do ente federativo que assim disponha. 



    II - Para que se efetue a contratação temporária, é necessário que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas, principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do caráter da temporariedade.



    III - O serviço público de saúde é essencial, jamais pode-se caracterizar como temporário, razão pela qual não assiste razão à Administração estadual capixaba ao contratar temporariamente servidores para exercer tais funções. 



    IV - Prazo de contratação prorrogado por nova lei complementar: inconstitucionalidade. 



    V - É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não permitir contratação temporária de servidores para a execução de serviços meramente burocráticos. Ausência de relevância e interesse social nesses casos.



    VI - Ação que se julga procedente.” (ADI 3430, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe 23/10/2009.)



    “Servidor público: contratação temporária excepcional (CF, art. 37, IX): inconstitucionalidade de sua aplicação para a admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes.” (ADI 2987, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2004, DJ 02/04/2004.)



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima descritos. 



    O ato reclamado é o acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu provimento à Apelação Cível no Mandado de Segurança para declarar nulos os atos de rescisão unilateral de seus contratos de trabalho com agentes comunitários de saúde, determinando o retorno imediato dos apelantes às funções. Veja-se o teor da decisão (eDoc. 13):



    “Os agentes comunitários de saúde (ACS) e os agentes de combate a endemias (ACE) receberam tratamento especial na Constituição Federal (CF) desde a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, que acrescentou ao art. 198 da CF os §§4º e 5º, este alterado pela EC nº 63, de 4 de fevereiro de 2010. 



    […]



    Destarte, está certo que os ACS e ACE não são servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo; são servidores contratados, mesmo após processo seletivo simplificado, que possuem regramento próprio (CLT ou aquele escolhido pelo ente público), e com proteção especial pela CF e pela Lei nº 11.350/2006. 



    Em suma, são categorias distintas a de servidores ocupantes de cargo efetivo e a dos ACS e ACE, cada qual guardando, por suas peculiaridades, regime jurídico funcional próprio, típico.



    [...]



    Lado outro, tem-se que nos termos do art. 41 da CF, (1) a estabilidade é o direito do servidor público, detentor de cargo de provimento efetivo, em virtude de aprovação em concurso público, após 3 (três) anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação de desempenho, de permanecer no serviço público. Assim, a estabilidade não alcança aqueles servidores contratados seja nos termos do art. 37, IX, da CF(2) (contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público); ou para contratação, por processo seletivo simplificado, de ACS e ACE. 



    Todavia, embora desprovido de estabilidade, a Lei nº 11.350/2006, em cumprimento do mandamento constitucional (art. 198, §6º da CF), estabeleceu os casos de extinção unilateral do contrato dos ACS e ACE. [...]



    Destarte, após 2006, os ACS e ACE, aprovados em seleção pública, somente poderão ter seus contratos rescindidos nos casos previstos na Lei nº 11.350/2006. 



    [...]



    No caso, os impetrantes participaram e foram aprovados em Processo Seletivo Público nº 1/2019. Embora no edital do processo seletivo haja indicação das normas municipais que tratam de contratação temporária, e com menção ao art. 37, IX da CF, como acima dito, é impossível, após a EC nº 51/2006, a contratação de ACS e ACE se dará de forma diversa, observado o disposto no art. 198 da CF, bem como a Lei nº 11.350/2006. 



    Embora o processo seletivo não tenha sido realizado em cumprimento ao art. 198, §§4º, 5º e 6º da CF, bem como da Lei nº 11.350/2006, de forma equivocada e desarrazoada, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/MG realizou a contratação dos impetrantes nos termos do art. 37, IX, da CF. 



    Ademais, e em total contradição e confusão, embora o contrato tenha sido celebrado com base no art. 37, X, da CF, (3) e das leis municipais que tratam de contratação temporária, estabeleceu que a contratação se daria com a aprovação no processo seletivo, e que o contrato celebrado seria por tempo indeterminado. 



    Destarte, e embora insista o MUNICÍPIO na alegação de que contratou o impetrante nos termos do art. 37, IX, da CF – contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público – verifica-se que o impetrante se submeteu a processo seletivo para ACS, tudo em conformidade regido pela CF e pela lei especial que trata sobre a contratação de ACS e ACE. 



    Válidos, portanto, os contratos celebrados com os impetrantes, em obediência ao art. 198 da CF e à Lei nº 11.350/2006, por força de observância à norma constitucional. 



    Pesa considerar que a alegação do MUNICÍPIO restringe-se à realização da contratação nos termos do art. 37, IX, da CF, todas elas afastadas pela fundamentação posta acima, porquanto desde 2006 a contratação de ACS e ACE há de se dar nos termos do art. 198 da CF e da Lei nº 11.350/2006. 



    Não se observou, na extinção dos contratos dos impetrantes, ACS aprovados em seleção pública, as regras previstas no art. 10 da Lei nº 11.350/2006, e, como consectário, houve desrespeito ao art. 198, §6º da CF.



    Assim, tem-se que o ato administrativo que extinguiu os contratos de trabalho dos impetrantes sem observância dos preceitos constitucionais e legais, e, ainda, sem motivação, é nulo.”



    Dos fundamentos acima elencados, é possível assentar que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso dos paradigmas apontados na inicial. 



    Na ADI 3.116, examinou-se a constitucionalidade da contratação por tempo determinado de pessoal para a prestação de serviços permanentes de saúde, educação, assistência jurídica e serviços técnicos. A ADI 3.430 refere-se a contratação de servidores em caráter temporário de excepcional interesse público. Já a ADI 2.987, examinou-se a admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes.



     No presente caso, a decisão reclamada determinou a nulidade dos atos de rescisão unilateral dos contratos de trabalho firmados com agentes comunitários de saúde, por considerar que não foram observados os parâmetros fixados na Lei 11.350/2006, a qual disciplina a contratação e as hipóteses de extinção unilateral dos contratos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente